Tribunal: TJMT
Processo: 1010374-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010374-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ROMARIO GONCALVES FERREIRA - CPF: 059.763.691-54 (PACIENTE), Excelentíssimo Juiz da 5 vara criminal de Sinop (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA - CPF: 060.148.401-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER RAMOS DOS SANTOS - CPF: 062.541.531-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS DIVERSAS - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REITERAÇÃO DELITIVA – JULGADOS DO STF E STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – POSIÇÃO DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA -
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - REGIME DIVERSO DO FECHADO - PREMISSA NÃO CONCLUSIVA - VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AFERIÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES NECESSÁRIAS – EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA – ORIENTAÇÃO DO STJ – ARESTO DO TJMT – PRINCÍPIO INAPLICÁVEL -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO CRIMINOSA – RISCO AO MEIO SOCIAL – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO DO STJ -
ORDEM DENEGADA
.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (STJ, AgRg no RHC n. 165.817/BA; RHC 116838/SC; HC 530037/PR; RHC 118.488/MG).

O “
risco de reiteração delitiva [...] pode ser deduzido da existência de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá com racionalidade, na sentença, fixar o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL; HC no 319962/SP; RHC no 67470/TO).

“
O argumento que não será imposto o regime prisional fechado em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena
” (TJMT, HC no 1029957-46.2023.8.11.0000).

A reiteração criminosa do paciente evidencia “
risco ao meio social
”, motivo pelo qual “
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 850043/ES)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010374-41.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S):

DRA. ANA MARIA MAGRO MARTINS

PACIENTE(S):

ROMÁRIO GONCALVES FERREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de

ROMÁRIO GONCALVES FERREIRA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (PJE no 1000274-30.2024.8.11.0096), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa - arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o da Lei 12.850/2013 - (ID 205298675).

A impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2)
“o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui labor lícito, família constituída e residência fixa”
; 3)
“na remota hipótese de condenação não haveria óbice a fixação de regime prisional menos gravoso”
; 4) “
nada obstaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
”.

Requer a concessão da ordem para que seja
“revogada a prisão preventiva, aplicando-lhe, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 210543654), com documentos (ID 210543655/ ID 210543657).

O pedido liminar foi indeferido (ID 211214668).

O Juízo singular prestou informações (ID 213409691).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“[...] Habeas Corpus – Organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico – Ausência dos pressupostos da prisão preventiva, predicados pessoais, princípio da homogeneidade e suficiência das medidas cautelares alternativas – Pedido de liberdade provisória com medidas cautelares – Custódia cautelar motivada na garantia da ordem pública – Reiteração delitiva [ações penais dolosas em curso] e envolvimento em organização criminosa – Orientação do STJ – Condições pessoais não ensejam, em si, revogação da prisão cautelar ou mesmo a outorga de liberdade processual – Enunciado Criminal 43 do TJMT – Desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada – Prognóstico a ser confirmado após julgamento da ação penal – Entendimento do STJ – Configurada a necessidade da prisão preventiva descabe as medidas cautelares menos graves do art. 319 do CPP – Decisão do TJMT – Parecer pela denegação da ordem”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça - ID 215946164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verificam-se que as prisões em flagrante de ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA [paciente], Luan Henrique da Silva Dutra e Vagner Ramos dos Santos ocorreram em 29.2.2024, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (PJE no 1000190-29.2024.8.11.0096).

Na mesma data [29.2.2024], o Juízo Vara Única da Comarca de Itaúba/MT realizou audiência de custódia e declinou da competência ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - ID 210543655 - fls. 227/233).

Em 1o.3.2024, o Juízo singular [5a Vara Criminal da Comarca de Sinop], mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, ratificou a homologação e converteu a prisão em flagrante em preventiva, com os seguintes fundamentos:

“[...] No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade dos crimes e os indícios de autoria - fumus comissi delicti - estão presentes, basta ver o depoimento dos policiais penais que efetuaram a prisão dos autuados, os quais apontam LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA e ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA como supostos autores dos fatos.

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, que compõem o denominado periculum libertatis. [...]

Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de tráfico de drogas e associação criminosa, principalmente em razão de haver apreensão de aproximadamente 5,4 (cinco, quatro gramas) de substância análoga a cocaína, bem como o local onde as drogas foram encontradas. [...]

De igual modo, embora com o custodiado Romário Gonçalves, não tenham sido localizados substâncias entorpecentes no momento do cumprimento do mandado judicial, cumpre ressaltar um dos alvos da busca, afirmou que o custodiado seria a liderança da organização criminosa no município de Itaúba-MT. Demais disso, registro que, conforme se extrai do feito, no momento que visualizou os policiais, Romário danificou o próprio aparelho celular, bem como possui diversas anotações na sua folha de antecedentes, o que denota-se que o mesmo não se intimida em praticar delitos como o apurado nestes autos.

Além disso, a quantidade de droga apreendida, balança de precisão entre outros elementos, indicam, ao menos por hora, indícios de traficância, processos ao qual os custodiados estão envolvidos, o que demonstra, então, a prática delitiva, como um meio de vida. [...]

Como cediço, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019).

[...]

Indefiro, ainda, o pedido da defesa de conceder a liberdade mediante imposição de medidas cautelares diversas, por entender que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para salvaguardar a reiteração criminosa, já que praticavam os delitos dentro da penitenciaria pública.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e para assegurar a instrução criminal, nos termos do artigo 312 do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA e ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA em preventiva.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID

210543655 - fls. 254/256)

Em 8.4.2024, o órgão do Ministério Público denunciou Vagner Ramos dos Santos e ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA [codenunciado] por embaraçar investigação que envolva organização criminosa - art. 2o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, enquanto Luan Henrique da Silva Dutra foi denunciado por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 - (PJE no 1008707-72.2024.8.11.0015).

Em 10.4.2024, o Juízo singular determinou a citação do paciente e demais denunciados (PJE no 1008707-72.2024.8.11.0015).

Em 26.4.2024, o órgão do Ministério Público aditou a denúncia para imputar ao paciente e codenunciados [Luan Henrique da Silva Dutra, Emily Kauany Ramos Gonçalves Flauzino, Jordan Silva de Souza e Vagner Ramos dos Santos] os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa - arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/06 e art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013 - (PJE no 1008707-72.2024.8.11.0015).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, que teria exercido a função de liderança no município de Itaúba/MT, bem como na reiteração delitiva, visto que o paciente registra três ações penais em andamento por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes [por quatro vezes], em concurso formal (PJE no 0003057-26.2017.8.11.0009), tráfico de drogas (PJE no 0000009-55.2018.8.11.0096) e furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo [por duas vezes], em concurso material (PJE no 1000461-77.2020.8.11.0096).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Noutro giro, a reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (AgRg no RHC n. 165.817/BA - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.10.2022; RHC 116838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020; HC 530037/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.2.2020; RHC 118.488/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

Ademais, o “
risco de reiteração delitiva [...] pode ser deduzido da existência de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, o ato constritivo possui fundamentação idônea.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (www.tjmt.jus.br)

No que tange ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em razão das penas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente [tráfico de drogas - 5 (cinco) anos a 15 (quinze) anos de reclusão; associação para o tráfico - 3 (três) anos a 10 (dez) anos de reclusão e organização criminosa – 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão].

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá com racionalidade, na sentença, fixar o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim se posicionou:

“O argumento que não será imposto o regime prisional fechado em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena.”
(HC no 1029957-46.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 13.2.2024)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que
o paciente responde
ações penais por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes [por quatro vezes], em concurso formal (PJE no 0003057-26.2017.8.11.0009), tráfico de drogas (PJE no 0000009-55.2018.8.11.0096) e furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo [por duas vezes], em concurso material (PJE no 1000461-77.2020.8.11.0096).

Com efeito, a reiteração criminosa do paciente evidencia “
risco ao meio social
”, motivo pelo qual “
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 850043/ES - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.12.2023)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024